Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712947-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMYLLA NUNES MARINHO, FILIPE BATISTA DA SILVA AGRAVADO: VICTOR RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA, JULIANO RODRIGUES FERREIRA, LEIVA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA, MANUEL DA SILVA LICURI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25313056) interposto por KAMYLLA NUNES MARINHO DA SILVA e FILIPE BATISTA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de reintegração na posse do imóvel localizado no Condomínio Recanto Nobre Estrada do Sol Taipu 12, Lote 18, Jardim Botânico/DF e do veículo Honda City LX Flex, ano 2012/2013, placa JKF 5345, indeferiu o pedido. Eis o teor do r. decisório (ID 90096943 do processo de referência): 1. Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de reintegração de posse e de indenização por danos materiais, movida por KAMYLLA NUNES MARINHO e FILIPE BATISTA DA SILVA, em desfavor de MANUEL DA SILVA LICURI, VICTOR RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA, JULIANO RODRIGUES FERREIRA e LEIVA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA. 2. Relatam os autores, em síntese, terem celebrado com os réus, em 29.3.2021, Contrato de Cessão de Direitos de Posse, Vantagem e Obrigações e Responsabilidades, referente ao imóvel situado à Casa 06, Conjunto 11, Quadra 02, Trecho 1, Setor Habitacional Taquari (SHTQ), Brasília/DF. 3. Aduzem ter transferido em favor dos réus a quantia de R$ 60.000,00, o imóvel situado no Condomínio Recanto Nobre Estrada do Sol, Taipu 12, Lote 18, Jardim Botânico, Brasília/DF e o veículo Honda City LX Flex, Placa JKF 5345, este último de titularidade da genitora de FILIPE BATISTA DA SILVA. 4. Narram ter descoberto que o imóvel era irregular, tendo sido objeto de leilão extrajudicial promovido pela TERRACAP. 5. Requerem, assim, a título liminar, a reintegração na posse dos bens entregues como forma de pagamento. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. Os autores fundamentam a pretensão rescisória no desconhecimento acerca da irregularidade do imóvel objeto do negócio jurídico em análise, bem como em sua aparente alienação a terceiros em leilão extrajudicial promovido pela TERRACAP. 10. No entanto, o instrumento de cessão de direitos de ID n. 89677299, o qual transferiu ao réu VICTOR RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA os direitos sobre o imóvel em questão, menciona expressamente a pendência de regularização do bem, sendo tal informação, inclusive, passível de simples conferência em sua matrícula (ID n. 90073941). 11. Vale dizer, tem-se, a princípio, que os autores assumiram o risco do perdimento do imóvel, não sendo a aventada irregularidade hábil, a princípio, a infirmar a higidez do negócio jurídico correspondente. 12. Registre-se, ainda, que o edital de ID n. 90075945 foi realizado pela TERRACAP em janeiro e fevereiro de 2021, antes da celebração do contrato entre as partes (29.3.2021), não tendo sido demonstrado nos autos a sua efetiva arrematação por terceiros, a afastar a probabilidade do direito invocado e o risco de dano. 13. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro a tutela de urgência pretendida. 14. Com relação ao réu MANUEL DA SILVA LICURI, é de se registrar que a legitimidade para a causa está adstrita aos titulares da relação jurídica deduzida pelos demandantes. 15. Na espécie, conquanto tenha recebido parcela do numerário objeto do negócio jurídico, o fez tão somente na condição de representante de VICTOR RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA, devendo eventual restituição ser pleiteada em desfavor deste. 16. Com relação aos réus JULIANO RODRIGUES FERREIRA e LEIVA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA, embora não figurem na relação jurídica objeto da lide, reputo cabível a sua manutenção no polo passivo, à luz da teoria da asserção, pois estariam, em tese, na posse dos bens dados em pagamento. 17. Deste modo, antes de promover o recebimento da petição inicial, emende-a para os seguintes fins: 17.1. Promover a exclusão de MANUEL DA SILVA LICURI do polo passivo. 17.2. Incluir no polo ativo a genitora de FILIPE BATISTA DA SILVA, anterior titular do veículo Honda City LX Flex, Placa JKF 5345, pois a eventual rescisão do contrato em tela implicará o retorno das partes ao status quo ante, o qual não se traduz na incorporação deste bem ao patrimônio dos autores. 18. Venha nova peça de ingresso aos autos, com as alterações solicitadas. 19. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena e indeferimento. Inconformados, alegam que trouxeram documentos que embasam o direito pleiteado, pois há contrato de compra e venda do imóvel entre as partes e edital da TERRACAP comprovando o leilão do bem negociado. Narram que, em 29.3.2021, concretizaram a compra de lote desembaraçado, situado no Setor Habitacional Taquary, em troca de transferência bancária de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), lote no jardim Botânico avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e veículo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Todavia, após a negociação, verificaram junto à TERRACAP que o imóvel é de propriedade pública e foi leiloado, nos termos do Edital 01/2021, página 7, lote 33 do leilão. Requerem o desfazimento contratual e a posse do imóvel e do veículo dados para pagamento, bem como a restituição do valor pago em moeda corrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. De igual modo ao consignado na decisão recorrida, limita-se a irresignação quanto à irregularidade do bem adquirido e ao leilão realizado pela TERRACAP. Verifico que o instrumento de cessão de direitos menciona expressamente a pendência da regularização do bem (cláusula quinta do contrato de ID 89716525 do processo de referência), informação de fácil conferência também na matrícula do imóvel (ID 90073941 do processo de referência). Quanto ao leilão realizado antes da celebração do contrato entre as partes, os agravantes não comprovaram a arrematação por terceiros, deixando de demonstrar a probabilidade do direito invocado e o risco de dano. Assim, a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente ao revelar falta de verificação da matrícula de imóvel adquirido e ausência de demonstração do dano advindo do leilão. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador